Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705458-90.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CPC/15, ART. 784, X. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO CRÉDITO. ASSEMBLEIA GERAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 784, X, do CPC/15, constitui título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. 2. Consoante o entendimento adotado por este egrégio Tribunal, é desnecessária a previsão expressa no edital de convocação da assembleia geral de que haverá deliberação sobre taxas condominiais, sendo suficiente que conste a previsão de aprovação orçamentária. 3. Desse modo, o edital de convocação e a Ata da Assembleia Geral são suficientes para cumprir os requisitos previstos no art. 784, X, do CPC/15 para a execução do crédito. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso X, e 786, todos do CPC, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial apresentado. Aduz que a previsão constante da pauta da Assembleia é tão somente a “Aprovação da Previsão Orçamentária”. Não há em momento nenhum a aprovação de uma suposta “taxa” ou “contribuição” condominial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 43620517). Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 (ID 44836809). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “ É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 783, 784, inciso X, e 786, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Edital de Convocação e a Ata da Assembleia Geral, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 43620517), relativamente à parte recorrente, Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 (ID 44836809), referente à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030